Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005241-24.2016.8.07.0001 REQUERENTE: ESPÓLIO DE LAÉRCIO DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LAÉRCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO REQUERIDOS: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO GUERRANTE, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA, DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno manejado pelo ESPÓLIO DE LAÉRCIO DE OLIVERIA E SILVA, fundamentado no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 75866878) que não admitiu o recurso especial manejado. A parte contrária apresentou contrarrazões. II – O pedido não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque, o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Saliente-se ainda que, mesmo considerada a peça como recurso de agravo interno, este é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja afetada pelo rito de precedentes, o que não é a situação dos autos. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 76927731, foi interposto concomitantemente. III – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 76927732. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018